Tribunal: CARF
Processo: 19515.722903/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722903/2013-04
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-004.196 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrentes
SÉ SUPERMERCADOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. HIPÓTESE DE GLOSA DE CUSTOS.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL PARA
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Não há como atribuir a pretensa omissão de receitas em razão da falta de
comprovação das despesas escrituradas. Seria um claro caso de glosa de
despesas, não de omissão de receitas. Tanto assim que a autoridade fiscal não
conseguiu enquadrar os atos praticados pelo contribuinte em qualquer dos
artigos que tratam de omissão de receitas no RIR/99.
A presunção apenas pode ser aplicada com expressa previsão legal, o que não
se verifica no caso dos autos, não cabendo à autoridade fiscal ou à DRJ
interpretar fatos e aplicar presunções sem base legal correspondente, e foi o
que ocorreu no presente caso.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e dar provimento, no mérito, ao Recurso Voluntário. Votaram pelas
conclusões em relação ao recurso voluntário os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e
Nelso Kichel.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722903/2013-04
Fl. 29653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntário e de Ofício interposto em face do Acordão
proferido Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) que julgou
procedente em parte a impugnação administrativa interposta pelo contribuinte, contra o qual fora
lavrado o Auto de Infração (AI) de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição ao PIS/Pasep e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), referentes ao exercício 2010, ano-
calendário de 2009, com consequente ajuste dos saldos de prejuízo fiscal e de base negativa de
CSLL, nos seguintes valores:

Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de e-fls. 326/332, o Contribuinte
elaborou sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) apurando
o lucro real trimestralmente, que serviu de base para a presente auditoria.
O contribuinte efetuou sua escrita Fiscal pelo SPED, que serviu também de base
para a presente auditoria, referente aos Livros de n°s 787 a 798, Escrituração Geral, para o
período de 01/01/2009 a 31/12/2009.
Inconformado com a autuação, o Contribuinte apresenta impugnação (fls.
404/475), alegando em síntese:

a) No exercício regular de suas atividades, a Autuada adquire mercadorias de diversos
fornecedores, dentre os quais a Companhia Brasileira de Distribuição - CBD. Isso porque
a CBD atua, dentro da estrutura do Grupo Pão de Açúcar - GPA, como uma distribuidora
para suas controladas, já que ao comprar grandes quantidades para atender sua demanda e
de suas controladas, consegue melhores condições na negociação.
b) Em razão do volume de aquisições que realiza a Contribuinte, todos os dias existem
centenas de pagamentos a serem feitos aos fornecedores de mercadorias, sendo alguns
desses pagamentos equivalentes aos totais das notas fiscais, outros equivalentes a frações
das notas fiscais, quando a negociação com o fornecedor é feita para pagamento em mais
de uma parcela com vencimentos pré-definidos.
c) Para uma companhia do porte da Contribuinte, é essencial a utilização de um bom
sistema de gestão corporativa (contábil, financeira, logística, etc.), que garanta celeridade
Fl. 29654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

e segurança com a automatização e padronização de fluxos de informações e controles
internos no processo de contabilização e liquidação das obrigações com fornecedores.
Um sistema de gestão corporativa com essas características garante eficiência na gestão
dos negócios.
d) Nesse contexto, buscando maior eficiência, no mês de janeiro de 2009, o GPA, do qual a
Contribuinte é sociedade integrante, implantou um novo sistema de gestão contábil e
financeira corporativa, o "SAP". Referido sistema trouxe grandes benefícios como a
melhoria nos controles internos.
e) Como qualquer outro sistema de gestão contábil e financeira, para plena utilização dos
recursos oferecidos, é inevitável que previamente a sua implantação sejam feitas
inúmeras padronizações para definição de rotinas e processos que possibilitem sua
automatização.
f) Para o usuário da informação contábil, sendo ele um colaborador ou um terceiro, como
ocorre no caso de uma fiscalização, faz-se indispensável o conhecimento e entendimento
dessas rotinas.
g) Conforme restará demonstrado no curso da presente Impugnação, os AIs devem ser
declarados nulos, em razão da ausência de indicação da capitulação legal, em face do
cerceamento do direito de defesa e, ainda, por inexistir correlação lógica entre a acusação
(falta de comprovação de pagamentos) e a exigência fiscal (omissão de receitas).
h) Especificamente em relação às despesas operacionais, cuja alegação funda-se na falta de
comprovação dos pagamentos, será visto que a falta de comprovação de custos ou
despesas operacionais não poderia ensejar a aplicação de presunção de omissão de
receitas.
i) Quando muito, poderia gerar a respectiva glosa (vedação à sua dedução fiscal) na base de
cálculo do IRPJ, com fundamento no art. 299, do RIR/99. E no caso da BC-CSLL, nem
mesmo a glosa, haja vista a ausência de previsão legal nesse sentido.
j) No tocante aos fornecedores, cuja alegação também se funda na falta de comprovação
dos pagamentos, o que se esclarecerá é que a legislação tributária não autoriza a
presunção de ocorrência do fato gerador sem que haja a devida comprovação de que
receitas (rendas) foram verdadeiramente omitidas da escrituração contábil. Não sendo o
caso de lançamento baseado em presunção legal é dever da Fiscalização provar a omissão
de receitas!
k) No mérito, restará demonstrado que a alegação de falta de comprovação de pagamento
não é verdadeira. Para tanto, como prova dessa alegação, a Contribuinte juntará aos autos
inúmeros comprovantes que atestam a efetividade dos pagamentos escriturados e
relacionados com fornecedores, tais como: extratos bancários e comprovantes emitidos
pelas instituições financeiras que confirmam a liquidação financeira, individualizada para
os respectivos beneficiários.
l) Mais que isto, restará demonstrado que, do montante de R$ 272.105.390,53, classificado
pela D. Fiscalização como sendo referente a pagamentos efetuados a fornecedores, uma
pequena fração corresponde a pagamentos por obrigações assumidas em contrapartida de
aquisição de mercadorias. Eis um ponto que precisa ser demonstrado: 86% da base
Fl. 29655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

utilizada para justificar a presunção de omissão de receita, sob a alegação de ausência de
comprovação de pagamentos efetuados, na verdade, corresponde a transferências
bancárias entre contas correntes de mesma titularidade da Contribuinte, que, uma vez
estando devidamente escrituradas contabilmente e evidenciadas em extratos bancários e
comprovantes de transferência, não podem dar ensejo à aplicação de qualquer presunção
de omissão de receitas.
m) No que diz respeito à parcela remanescente, será demonstrado e provado que a D.
Fiscalização, inadvertidamente, incluiu na amostragem registros de Split Segmento
(R$3.564.105,60), que em nada se relacionam com fornecedores, já que se trata de conta
utilizada para fins eminentemente gerenciais, cujos valores são debitados e creditados,
simultaneamente, no mesmo dia e hora, contra a própria conta, portanto, sem efeito
patrimonial.
n) Ademais, será também demonstrado e provado que a amostragem selecionada pela D.
Fiscalização contém (a) registros em duplicidade, que majoraram a base de incidência
dos tributos exigidos, (b) registros objeto de estorno e que, assim, não representam
efetivas transferências bancárias ou pagamentos a fornecedores e (c) registros que
representam devoluções de compras.
o) Para facilitar a investigação desta Delegacia de Julgamento em relação aos
p) referidos documentos, a Contribuinte informa que organizou em anexos separados,
ordenados sequencialmente por data e valor, e contendo um conjunto de documentos
composto por: (i) cópia do respectivo registro no Livro Diário; (ii) cópia das páginas dos
extratos bancários que demonstram o recurso debitado e creditado nas respectivas contas
correntes, e que poderão ter sua autenticidade comprovada com os extratos bancários
completos (e-fls. 548/1857); e (iii) cópia do respectivo comprovante de transferência.
Todos esses documentos estão organizados às e-fls. 1858/2305, sequenciado de acordo
com o número de ordem (1 a 68) dos registros apresentados às e-fls. 521/541.
q) Não fosse o bastante, da mencionada análise ainda se constatou que o valor de R$
5.150.000,00, indicado na página '10 de 20' (e-fls. 262) do anexo ao Termo de Intimação
Fiscal datado de 18/09/2013 (e-fls. 251/272), foi imputado em duplicidade na
amostragem fiscal. Tal constatação resta inconteste na imagem reproduzia abaixo, que
revela a seleção de lançamento de mesmo número '2000098042', na mesma data
(30/03/2009), mesmo histórico ("LANC. DE PAGAMENTO UNI 0951 150 355 0").
r) Devido ao grande volume de notas fiscais de aquisição de fornecedores, que só em
relação ao montante de R$ 8.002.020,34 corresponde a aproximadamente 18.900 notas
fiscais, das quais 13.513 notas fiscais impressas e em meio magnético (e-fls. 2641/2646,
correspondente a arquivos não-pagináveis) são apresentadas juntamente com a presente
Impugnação como uma amostra da quantidade de documentos envolvidos na seleção
requerida pela Fiscalização. Devido ao número ainda maior de pagamentos que precisam
ser efetuados em datas diferentes, referido sistema foi parametrizado para consolidar as
obrigações com vencimento no dia, através de um documento interno denominado
"Fatura". Junta relatório do sistema às e-fls. 2647 (arquivo não-paginável), contendo
aproximadamente 32 mil linhas, o qual consolida a composição das obrigações vencidas
Fl. 29656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

em 27/04/2009. Indica o procedimento pelo qual se podem extrair informações do citado
relatório (itens “135” a “138” da Impugnação, e-fls. 438/440).
s) Para os demais casos objeto de alegação, por parte da Fiscalização, de falta de
comprovação de pagamentos (com exceção das devoluções de compras a seguir
esclarecidas), a Contribuinte informa que organizou em anexos individualizados,
ordenados por valor, conjunto de documentos composto por: (i) cópia do respectivo
registro contábil no Livro Diário extraído do SPED Contábil 2009; (ii) cópia das páginas
dos extratos bancários que demonstram o respectivo pagamento aos fornecedores, as
quais poderão ter sua autenticidade comprovada com a íntegra dos extratos juntados às e-
fls. 588/1857; e (iii) cópia dos respectivos Demonstrativos de Pagamento/Débitos
emitidos pelas instituições financeiras. Todos esses documentos estão organizados às e-
fls. 2648/2781, sequenciado de acordo com o número de ordem (69 a 87) dos registros
apresentados às e-fls. 521/541.
t) Sem embargo, para demonstrar a lisura do procedimento da Contribuinte, são acostados
aos autos documentos ordenados por valor, contendo: (i) cópia de todos os registros no
Livro Diário dos lançamentos selecionados pela Fiscalização, relativos aos “Avisos de
Vencimento” de aquisições efetuadas com fornecedores nacionais; (ii) cópia de todos os
registros no Livro Diário das correspondentes baixas contábeis dos fornecedores, por
pagamento; (iii) cópia de todos os Demonstrativos de Pagamento/Crédito emitidos pelas
instituições que atestam as compensações financeiras; e (iv) cópia das páginas dos
extratos bancários que demonstram o respectivo pagamento aos fornecedores, as quais
poderão ter sua autenticidade comprovada com a íntegra dos extratos juntados às e-fls.
548/1857. Todos esses documentos estão organizados às e-fls. 2787/3335, sequenciado
de acordo com o número de ordem (88 a 147) dos registros apresentados às e-fls.
521/541.
u) O Relatório de Notas Fiscais em meio magnético, no formato "Excel" (e-fls. 3352,
arquivo não-paginável), contém a consolidação das informações relativas às obrigações
vincendas no decorrer do mês de janeiro de 2009, individualizadas por fornecedor (no
caso da nota fiscal em referência, o pagamento foi antecipado para o dia 19/01/2009),
dentre outras informações relevantes relacionadas dentre as 18 colunas da planilha.
v) A despeito das explicações, verifica-se que a Fiscalização entendeu ser aplicável a
presunção de omissão de receitas sobre o montante de R$ 3.564.105,60, consistente na
somatória dos lançamentos aleatoriamente selecionados na amostragem fiscal (e-fls.
521/541). Nesse contexto, a Contribuinte reitera as explicações apresentadas à época, que
buscaram demonstrar que referida conta contábil, a despeito de aparentar ser uma conta
patrimonial, devido ao fato de assim estar classificada em seu plano de contas, não
repercutiu (e nunca repercutirá, em face de sua natureza) em qualquer efeito patrimonial
(ativo ou passivo) ou em resultado (receita, custo ou despesa), porquanto se destina,
exclusivamente, para fins gerenciais.
w) Vale observar que, de acordo com o Pronunciamento Conceitual Básico "Estrutura
Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis", emitido pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), item 70 (a), a receita é definida como
Fl. 29657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

"aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada
de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos
do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários da
entidade". Ou seja, "receita" é algo que afeta os resultados da pessoa jurídica,
aumentando o patrimônio da pessoa jurídica. Cita doutrina.
x) A diferença entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL decorre da própria natureza das
duas espécies tributárias, inconfundíveis entre si, e é comprovada por diversas
disposições legais específicas, que determinam ajustes (adições ou exclusões) ao Lucro
Real sem que, contudo, haja igual previsão para que aqueles que devam ser feitos para a
apuração desta base de cálculo também o sejam para a base de cálculo da CSLL. Essa
diferenciação, corolário do Princípio da Tipicidade Cerrada, é um desdobramento do
Princípio da Estrita Legalidade Tributária, insculpido no artigo 150, inc. I, da
Constituição Federal. Cita doutrina.
y) No caso em apreço, deve ser afastada a cobrança de juros moratórios sobre as multas
constituídas nos AIs ora impugnados, tendo em vista que afrontam o artigo 161, do CTN;
o princípio da legalidade, assegurado pela CF/88 (arts. 5o, inc. II) e pelo CTN (art. 97); ao
art. 29, inc. I, da Lei no 9.784, de 1999, tendo em vista que os atos da Autoridade
Administrativa estão totalmente vinculados à lei; e, por fim, os arts. 142, do CTN, e art.
10, do Dec. no 70.235, de 1972, e, por conseguinte, ofensa ao contraditório e a ampla
defesa (artigo 5o, inc. LV, da CF), pois tal penalidade (juros sobre multa de ofício) não
foi objeto de regular, lançamento e, assim, não foi conferido à Contribuinte o direito
pleno para contestá-la previamente à constituição definitiva do crédito tributário. Cita
jurisprudência administrativa.
z) Tendo em vista que a Contribuinte apresentou diversos documentos, dentre os quais (i)
cópia de aproximadamente 20.800 notas fiscais de aquisição de mercadorias, (ii) cópia
dos respectivos registros contábeis no Livro Diário extraídos do SPED Contábil 2009;
(iii) cópia dos extratos bancários que demonstram os respectivos pagamentos aos
fornecedores e transferência entre contas de mesma titularidade; (iv) cópia de
Demonstrativos de Pagamento/Débitos emitidos pelas instituições financeiras, para
comprovação dos pagamentos a fornecedores; e (v) cópia dos comprovantes de
transferência bancária entre contas de mesma titularidade, o que comprova plenamente as
suas alegações e, no entender da Contribuinte, é suficiente para o cancelamento integral
da exigência.
aa) Requereu “que seja conhecida e provida a presente Impugnação, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, para o fim de ser a exigência fiscal cancelada na sua totalidade a
título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, multa de ofício, juros e demais acréscimos,
determinando-se, ainda, o restabelecimento do saldo de prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa de CSLL compensados "de ofício", por ocasião dos lançamentos ora
atacados. Requer, ao final, o arquivamento do processo administrativo instaurado.”

Às fls. 3736/3757 dos autos - Resolução no 492 – 3o Turma da DRJ/SPO –
Conversão do Feito em diligência, solicitando que:

i.
Se apontasse qual enquadramento, dos apresentados no AI, trata das omissões de
receitas apuradas;
Fl. 29658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

ii.
Fossem apresentadas as justificativas para considerar a não comprovação do
pagamento das despesas rateadas intragrupo como omissão de receita;
iii.
O mesmo quanto à não comprovação dos pagamentos aos fornecedores.

Quanto ao mérito, indagaram-se acerca dos seguintes itens:

i.
Quanto à regularidade do Contrato de Rateio de Custos e Despesas - R$ 13.049.801,51,
apesar da Fiscalização já ter intimado a Contribuinte para comprovar os pagamentos das
despesas selecionadas, que incluía as rateadas intragrupo, e não tendo sido apresentado
nenhum comprovante de liquidação, intimar novamente para que sejam apresentados tais
documentos.
ii.
Quanto a Transferências Bancárias entre Contas Correntes de mesma Titularidade - R$
232.666.912,38, a Contribuinte, pelo que se pode entender, informou, somente na
Impugnação, quando deveria ter informado quando do atendimento da intimação lavrada
pela Fiscalização, que na realidade foram selecionados registros contábeis referentes à
simples transferência de numerários entre contas bancárias da mesma titularidade, através
da conta #212101 “Fornecedores Nacionais”.
iii.
Solicitou-se também que fossem avaliados os seguintes pontos trazidos na Impugnação:
(i) estornos realizados de transferências (e-fls. 2212/2305 – 63 a 68); e (ii) valor de R$
5.150.000,00, indicado na página “10 de 20” do anexo ao Termo de Intimação Fiscal de
18/09/2013 (e-fls. 262), imputado em duplicidade.
iv.
Quanto ao Pagamento de Aviso de Vencimento - Fornecedor Cia. Brasileira de
Distribuição - R$ 30.219.906,67, a Contribuinte apresenta a maneira de contabilização
das compras, reproduzida nos itens de 41 e seguintes do Relatório deste Acórdão.
v.
Quanto ao Aviso de Vencimento - Fornecedor Nacional - R$ 4.295.089,01, o
Contribuinte alega que não poderia comprovar o pagamento por se tratar de simples
contabilização de aviso de vencimento.
vi.
Quanto ao Split de Segmento - R$ 3.564.105,60, também o Contribuinte apresentou
detalhadamente as maneiras de contabilização das operações e apresenta exemplos e
documentos que alega que comprovariam os devidos pagamentos.
vii.
Ao fim, solicitou-se que o responsável pela diligência elaborasse relatório conclusivo dos
trabalhos realizados, mencionando os motivos, se o caso, da não aceitação dos
argumentos e documentos apresentados na impugnação e, se for o caso, indicando as
alterações na base de cálculo do lançamento. Concedeu-se ao Contribuinte, após
realização do trabalho, o prazo de 30 dias para manifestação, de acordo com o art. 35,
parágrafo único, do Dec. no 7.574, de 2011.

Às fls. 3777/3790 dos autos – 1o RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL,
constando em síntese:

a) Sistema SAP

Fl. 29659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

A respeito do sistema SAP, adotado pelo Contribuinte, destaca-se que,
independentemente das padronizações alegadas, o sistema contábil do contribuinte tem
obrigação de estar em consonância com todos os requisitos do SPED, da RFB, sistema
padronizado para todo o país e onde se estrutura a auditoria efetuada por esta Fiscalização.
Alegar que é condição o conhecimento pela Fiscalização do sistema SAP para que
se possa fazer as comprovações intimadas não é pertinente, pois o que se tem é necessidade de
apresentar simplesmente os documentos comprobatórios intimados, detalhados o suficiente para
se relacionar com os lançamentos intimados, de modo inequívoco.

b) Nulidade do auto por falta de capitulação legal
Descabida tal alegação, pois as e-fls. 335, 336, 348, 356, 365, 372, 373, 374, 378,
381, 382, 383 e 387 do presente PAF relacionam o enquadramento legal que embasou as
presentes autuações (IPPJ e reflexos da CSLL, Cofins e PIS/Pasep).

c) Glosa de despesas operacionais
De fato, a não comprovação da ocorrência das despesas ou custos bem como a sua
vinculação com a empresa pode gerar a sua glosa, desde que comprovada a origem dos recursos
e a efetividade do seu pagamento. Porém, a não comprovação do pagamento é pressuposição de
omissão de receitas, não caso de enquadramento de glosa, que só é possível, desde que seja
comprovado o pagamento da despesa que poderia ser glosada pela não comprovação de sua
ocorrência ou vinculação com a empresa.

d) Falta de comprovação de pagamentos como presunção de omissão de
receitas.
Nas intimações lavradas em 16/04/2013, (e-fls 131/148) e em 18/09/2013 (e-fls.
251/272), foram detalhados e exemplificados os critérios para se efetuar a comprovação das
despesas intimadas. Assim, para esta comprovação, são analisadas a comprovação do efetivo
pagamento da despesa, da ocorrência da despesa e da vinculação da despesa com a empresa. Para
a comprovação da ocorrência do efetivo pagamento da despesa devem ser apresentados
duplicatas, extratos bancários, cópias de cheques ou outros documentos que comprovem a
entrega e a origem efetiva dos recursos.
Cabe ressaltar que não bastam à comprovação a apresentação somente de extratos
bancários e de outros documentos com valores superiores aos lançamentos intimados sem a
devida demonstração da composição destes valores, sem o destaque das despesas então
intimadas e sem a vinculação dos beneficiários a empresa. Menciona jurisprudência
administrativa.

e) Documentação apresentada.
Fl. 29660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

Também em 19/08/2013, o Contribuinte apresentou um demonstrativo com cerca
de 40 lançamentos (lançamentos de nos de ordem 13.2 a 16.59), juntamente a um contrato
particular de rateio de custos e despesas entre as empresas, com a proporção de rateio entre as
empresas, porém sem a devida comprovação das despesas incorridas para os rateios efetuados,
tampouco a vinculação destas despesas com a SÉ (e-fls. 328).

f) Necessidade
da
apresentação
de
documentação
comprobatória
individualizada para cada lançamento intimado. Não atendimento aos
termos das intimações lavrada.
O Contribuinte não atentou às exigências em todas intimações. Apresentar a
liquidação de beneficiários sem apresentação de documentação comprobatória com a
individualização para cada lançamento não atende as intimações, como visto anteriormente.
Isto inviabiliza a auditoria em face da quantidade muito grande de documentos a
serem examinados, pois tem de ser feita conferência dos documentos agrupados para cada
lançamento, com todas as explicações e demonstrações necessárias. Necessário o Contribuinte
deixar cristalina a conciliação que possa fazer da documentação que deva apresentar
individualmente para cada lançamento intimado. Sem esta conciliação não é praticável efetuar a
auditoria.
Sensível a isto, o Contribuinte, que tem uma receita declarada de mais de 1,2
bilhão de reais, com uma quantidade muito grande de lançamentos em qualquer conta que se
apresente, além de ser coligada a outras empresas do grupo, com uma contabilidade nem sempre
muito clara numa auditoria que se possa fazer. Esta Fiscalização, por critérios de amostragem,
dentro deste universo, selecionou apenas 690 lançamentos para comprovação das contas
declaradas em DIPJ, “Outras despesas operacionais” (item 32 da ficha 4 A da DIPJ) e 820
lançamentos relativos às contas “fornecedores” (item 23 da ficha 4 A e item 01 da ficha 37 A da
DIPJ), num total, portanto, de 1.510 lançamentos.

g) Split de Segmento e Fornecedores.
Após elaborar quadro comparativo das contas questionadas pelo Contribuinte,
elaborado a partir dos dados do SPED e de sua DIPJ, relata que faz parte do grupo das despesas
antecipadas (cujos saldos, inicial e final, ao longo do ano de 2009, montaram a R$ 9.415.005,55
e 9.435.803,35, respectivamente) a conta “Split de Segmento”, de número 15199, com uma
movimentação a débito e a crédito, no decorrer de 2009, de cerca de 3,22 bilhões de reais cada,
cerca de 3 vezes a receita da SÉ.
Estranhou-se que uma conta gerencial (sem efeito patrimonial, como alegado)
integre o balanço patrimonial da SÉ, formado pelos dados por ela informados no SPED,
pertencente à conta 115100 – “Despesas Antecipadas” (ativo circulante), em desacordo com a
bibliografia de referência (que aponta, dentre outras características, que “se classificam no Ativo
Circulante, representando uma parcela não muito significativa em comparação com os demais
ativos”, representando “pagamentos antecipados, cujos benefícios ou prestação de serviço à
Fl. 29661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

empresa se farão durante o exercício seguinte”). A SÉ não soube explicar este fato à
Fiscalização, alegando sempre ser uma conta gerencial, sem efeitos patrimoniais.
A documentação comprobatória ora apresentada, se atendesse aos quesitos das
intimações citadas (e não no modo que julga o Contribuinte ser suficiente), poderia comprovar
ou não todos estes fatos apontados. Fatos não comuns no balanço patrimonial, como a conta Split
de Segmento, com movimentação superior a 3 vezes a receita declarada e classificada como
antecipação de despesas no ativo, ou a conta fornecedores, no passivo, com movimentação duas
vezes superior a receita declarada, poderiam ser esclarecidos ou não, se o Contribuinte atendesse
às exigências das intimações.

DO TERMO DE INÍCIO DE DILIGÊNCIA E DE INTIMAÇÃO FISCAL,
constando em síntese:

a) Até a finalização da auditoria, em 17/12/2013, o Contribuinte logrou
comprovar os lançamentos 14.1 a 14.48 do Grupo "Outras Despesas
Operacionais'".
Posteriormente,
apresentou
novos
elementos
na
Impugnação, que motivou esta diligência, para a verificação e coleta de
dados que possam lograr a comprovação exigida nas contas relacionadas
nos subitens anteriores deste Termo.
b) Considerando que a entrega dos novos documentos na Impugnação não
obedeceu ao disposto nas intimações lavradas durante a auditoria realizada
para a referida autuação (ser indispensável a necessidade da
individualização e reunião dos documentos para cada lançamento contábil,
tendo em vista o grande volume de dados envolvidos), intimou-se o
Contribuinte neste ato, com base nos arts 904, 905, 910, 911, 927 e 928 do
RIR/99, no prazo de 20 dias, contados da data de ciência deste Termo, a
apresentar a esta Fiscalização, os seguintes elementos:

(i) Comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, perfeitamente legível, coincidentes em datas e valores,
individualizadas, para cada lançamento (linha e no de ordem) constante nas
planilhas do ANEXO I e ANEXO II desta intimação;
(ii) Estes anexos foram transcritos das planilhas constantes nas
intimações lavradas em 16/04/2013 e 18/09/2013, já citadas, que serviram
de base para a autuação impugnada, expurgando a conta de n° 334412 –
“Arrendamento" (n°s. de ordem 14.1 a 14.48), que foi comprovada;
(iii) Salienta-se que todas as linhas das planilhas dos ANEXOS I
e II foram caracterizadas por um número de ordem, constante na primeira
Fl. 29662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

coluna destas planilhas e que estão indicados na primeira coluna dos
quadros dos itens “2” e “3” deste Termo;
(iv) Considerando que esta auditoria demanda a conferência de
um grande volume de documentos, é imprescindível toda documentação
apresentada estar individualizada e agrupada para cada número de ordem
destas planilhas;
(v) Observar que cada documento deverá estar marcado, no canto
superior à direita das fls. com o número de ordem da linha de lançamento,
destacado preferencialmente com uma caneta frisadora amarela, de modo a
uma perfeita e fácil identificação;
(vi) Estes documentos serão agrupados para cada número de
ordem das duas planilhas dos ANEXOS I e II, devendo estar
preferencialmente envelopados, anotando-se o número de ordem no canto
superior do envelope, se for o caso;
(vii) Notar que numa auditoria é fundamental o cruzamento de
informações de fontes diferentes externas. Os documentos apresentados
pela empresa, como demonstrativos, relatórios de compras, pagamentos
etc., elaborados pela própria empresa, indicam, mas não comprovam por si
sós, os lançamentos intimados. Importante a apresentação das notas fiscais
emitidas pelas empresas contratadas para a geração das despesas
operacionais e das notas fiscais de aquisição de mercadorias para revenda
junto aos seus fornecedores, assim como contratos entre empresas
prestadoras e fornecedoras, extratos bancários (com os lançamentos
destacados da sua quitação), conhecimento de transportes das mercadorias
entregues etc.;
(viii) Este critério vale para as compras compartilhadas por
empresas do grupo. Não é suficiente a apresentação somente de
demonstrativo e relatórios de transações que foram compartilhadas pelas
empresas do grupo (caso típico das compras efetuadas pela controladora
do Contribuinte). Necessário também apresentar as notas fiscais e outros
documentos externos que deram origem a estes lançamentos;
(ix) Para os lançamentos intimados em que o Contribuinte alega
em sua Impugnação serem decorrentes de transferências de mesma
titularidade, compras com rateios etc., além da apresentação dos relatórios
e demonstrativos pertinentes, é necessário apresentar seus fatos geradores
(notas fiscais, conhecimentos de transporte das mercadorias etc.), em
conformidade com seus lançamentos descritos no seu histórico
(“Histórico" constante na '"sétima coluna dos ANEXOS I e II"), assim
como sua efetiva quitação;
(x) Os extratos bancários para a comprovação do efetivo
pagamento deverão estar individualizados para cada número de ordem e
destacado, preferencialmente, com caneta frisadora, o seu lançamento.
Fl. 29663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

Para o caso do extrato apresentar um pagamento englobando diversos
lançamentos, deverá apresentar o demonstrativo da composição deste
pagamento, destacando o lançamento a ser comprovado;
(xi) No caso, de um documento comprobatório ser comum a
alguns números de ordem, estes deverão ser, preferencialmente, copiados
para os demais;
(xii) A documentação a ser apresentada a esta Fiscalização,
(individualizada e agrupada para cada número de ordem) deve ser feita em
uma via em papel, devidamente identificada com o carimbo do CNPJ do
Contribuinte, ou constante tal informação impressa no papel;
(xiii) Para a facilitação da conferência do grande volume de
dados, o Contribuinte deverá obrigatoriamente preencher as planilhas
constante nos ANEXOS III e IV deste termo (e-fls. 5385/5411);
(xiv) Tais anexos são um protocolo de recebimento, referente à
"Relação de Documentos Entregues’', preenchidos com um "X", nos
campos indicados quando houver a apresentação de documentos para cada
item intimado;
(xv) A primeira coluna do ANEXO III se refere ao mesmo
"número de ordem" constante nas planilhas do ANEXO I, assim como a
primeira coluna do ANEXO IV se refere ao mesmo "número de ordem"
constante nas planilhas do ANEXO II.

Às fls. 3799/3800 dos autos – RESPOSTA AO TERMO DE INÍCIO DE
DILIGÊNCIA E INTIMAÇÃO FISCAL, constando em síntese:

a)Resposta em relação aos ANEXOS II e IV:
i.
Após fazer breve relato sobre os fatos, inicia destacando que os
documentos e informações para comprovação do afastamento da
presunção de omissão de receitas foram devida e tempestivamente
acostados aos autos deste processo administrativo, tendo sido, para
instrução quanto à análise e confrontação com os respectivos lançamentos
contábeis questionados pela Fiscalização, indicados com números de
referência sequenciais de 1 a 214 (Impugnação, e-fls. 521/541), agrupados
em blocos de acordo com a respectiva matéria questionada.
ii.
A um só tempo, para provar que o critério adotado peia Intimada não gera
prejuízo ao trabalho fiscal, e, ademais, para exteriorizar o compromisso da
Intimada com o regular andamento desta Diligência, anexa à presente
Fl. 29664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

resposta se encontra planilha eletrônica, elaborada no formato Excel,
denominada "Anexo II -Termo de Diligência (13_03).", juntada ao
processo eletrônico como arquivo não paginável " (e-fls. 5348), a qual
contém a reprodução dos lançamentos contábeis evidenciados no "Anexo
II" do Termo de Diligência, com acréscimo de 2 (duas) colunas
denominadas "No de Ordem Contribuinte" e "Nome do Arquivo
impugnação".

b)Transferências Bancárias entre Contas Correntes de mesma Titularidade:
i.
Quanto aos lançamentos contábeis que versam sobre transferência de
recursos entre contas correntes de mesma titularidade, não há que se
cogitar, tal como sugerido no Termo de Diligência, em apresentação de
notas fiscais, conhecimentos de transporte das mercadorias ou contratos
com fornecedores, visto que para esse tipo de transação, que não
representa pagamento e não guarda relação com nenhum pagamento de
fornecedores em contraprestação de aquisição de mercadorias, os únicos
documentos hábeis e idôneos que se prestam a evidenciar os registros
contábeis são os extratos bancários das contas correntes (origem e
destino).

c)Pagamento de aviso de vencimento - Fornecedor Cia. Brasileira de
Distribuição:
i.
Reitera suas razões acerca dos lançamentos contábeis no valor de R$ 8.002.020,34,
pertinente a “Aviso de Vencimento” de 27/04/2009 e no valor de R$ 10.148.236,29,
pertinente a “Aviso de Vencimento” de 17/08/2009, quando teria apresentado, para
comprovação, 13.513 e 7.288 notas fiscais, de um total de 18.900 e 10.178,
respectivamente.

Pagamento de aviso de vencimento - Fornecedor Nacional:
Em tempo, à época da Impugnação, foram apresentados os extratos bancários que
atestam os pagamentos realizados, do que se conclui, portanto, ser infundada a alegação de falta
de comprovação dos pagamentos efetuados, visto que os pagamentos realizados pela Intimada
aos seus fornecedores, restaram comprovados por meio dos extratos bancários e dos respectivos
demonstrativos de pagamento.

Aviso de vencimento - Fornecedor Nacional:
Para demonstrar o que se alega, a Intimada esclarece que os documentos relativos
aos lançamentos selecionados, foram acostados aos autos juntamente com sua Impugnação, os
quais estão ordenados por valor, contendo: (i) cópia de todos os registros no Livro Diário dos
Fl. 29665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

lançamentos selecionados pela D. Fiscalização, relativos aos Avisos de Vencimento de
aquisições efetuadas com fornecedores nacionais; (ii) cópia de todos os registras no Livro Diário
das correspondentes baixas contábeis dos fornecedores, por pagamento; (iii) cópia de todos os
Demonstrativos de Pagamento/Crédito emitidos pelas instituições que atestam as compensações
financeiras; e (iv) cópia das páginas dos extratos bancários que demonstram o respectivo
pagamento aos fornecedores, as quais poderão ter sua autenticidade comprovada com a íntegra
dos extratos juntados.

Split de segmento:
Como prova de suas alegações, a Intimada esclarece que foram acostadas aos
autos deste processo cópias de todos os registros selecionados pela Fiscalização em sua
amostragem, e que dizem respeito à conta # 115199 "Split de Segmento", extraídos diretamente
dos Livros Diário e Razão que se encontram na base de dados do SPED Contábil 2009. Todos
esses documentos estão organizados, sequencialmente de acordo com o número de ordem (148 a
197), da coluna "No de Ordem Contribuinte", inserida no Anexo II, os quais correspondem aos
lançamentos de (198 a 204) - não sequenciais, da coluna "No de Ordem".

Resposta ao Termo de Diligência - Anexos I e III:
A Intimada reitera as alegações prestadas em sua Impugnação de que seu
"Instrumento Particular de Contrato de Rateio de Custos e Despesas entre Empresas" estabelece
critérios objetivos para apropriação direta de todos os custos que sejam diretamente aplicados em
cada uma das signatárias do contrato e rateio de custos com as áreas comercial, prevenção, meios
de pagamento e corporação, calculados com base na receita bruta auferida pelo grupo, excluindo-
se as devoluções.

Às fls. 18011/18024 dos autos – RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DE
DILIGÊNCIA FISCAL, constando em síntese:

a)Impugnação em andamento: documentos apresentados SEM individualização e
conexão com os lançamentos intimados: Diante das circunstâncias, tendo em vista que o
Contribuinte demonstrou não conseguir atender inicialmente os quesitos desta diligência, para a
apresentação de documentação individualizada e relacionada com os lançamentos impugnados,
optou-se por lavrar novas intimações, selecionadas por amostragem, dos lançamentos que
serviram de base para a autuação em 2013, em reduzido número de para comprovação.
b) Impugnação em andamento:- "Intimação Consolidada" e apresentação de
documentos COM a individualização e conexão com os lançamentos intimados: Foram desta vez
entregues a esta Fiscalização 10.383 fls. com documentação comprobatória (e-fls. 7590/17973),
atendendo aos quesitos de individualização e conexão com os lançamentos da Intimação
Consolidada, já citada, permitindo realizar a auditoria nesta impugnação, que não foi possível ter
Fl. 29666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

sido efetuada durante a fase da fiscalização, pelo fato de o Contribuinte não ter apresentado
documentação. De qualquer modo, todos estes documentos referem-se à conta "Fornecedores",
sem ter sido nada apresentado para a conta "Outras Despesas Operacionais".
c)Análise dos dados: ANEXO I com lançamentos consolidados:
A planilha do ANEXO I relaciona todos os lançamentos analisados, que
coincidem com os lançamentos que serviram de base para a lavratura do auto de infração. A
planilha foi confeccionada da seguinte forma:

(i)
(primeira coluna), comum em todas as intimações e planilhas aqui citadas;
(ii) Toda documentação apresentada pelo Contribuinte está identificada e
agrupada para cada um destes números de ordem e consta, facilmente identificável, no presente
processo;
(iii) A décima coluna da planilha do ANEXO I, com a palavras "sim" ou "não",
refere-se à comprovação do efetivo pagamento do lançamento;
(iv) A décima primeira coluna do ANEXO I indica com a palavras "sim", "não"
ou "parcialmente" a comprovação quanto à compra de mercadoria junto ao fornecedor;
(v) A décima segunda coluna do ANEXO I apresenta, para cada lançamento, a
motivação para a não aceitação dos documentos apresentados como comprovação do efetivo
pagamento e/ou compra de mercadorias junto fornecedores. Transcreve também os números das
fls. dos documentos comprobatórios que foram apresentados e anexados ao processo, facilitando
sua consulta para qualquer lançamento.
(vi) Os lançamentos que foram comprovados (caracterizados por “sim” na décima
e décima primeira coluna) estão assinalados na última, (décima segunda coluna) com a palavra
"comprovado", juntamente com a indicação dos números das fls no processo, onde se encontra a
documentação que foi apresentada e comprovada, para uma eventual consulta.

d) Análise de dados: ANEXO II com compras não comprovadas (glosa):
Os lançamentos não tiveram comprovadas a compra junto ao fornecedor, pois
para tal é imprescindível a apresentação das notas fiscais de vendas de mercadorias emitidas pelo
próprio fornecedor. A escrituração no Livro Diário e/ou a apresentação de notas fiscais de
entrada de mercadorias, emitida pela Fiscalizada, não permitem esta comprovação. Tais
lançamentos estão caracterizados como "não" ou "parcialmente" na coluna 11 das planilhas dos
ANEXOS I e II. A motivação pela não comprovação deste lançamento, bem como a indicação
das fls. onde se encontra a documentação apresentada, estão na última coluna das referidas
planilhas.

Fl. 29667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

e) Análise de dados: Totais Mensais dos Dados Analisados (Anexos IV e V):
Diante do exposto, a "Glosa de Compras de Mercadorias para Revenda" motivada
pela não comprovação da efetivação das compras, por falta de apresentação de notas fiscais de
vendas, emitidas pelos fornecedores (em conformidade com o exposto em relação aos ANEXOS
II e IV), acarreta os seguintes valores de base de cálculo revisada.

f) Base de Cálculo de Autuação Revisada para a Conta: 330000 "Outras Despesas
Operacionais":
Conforme resposta de e-fls. 5436/5437, o Contribuinte admitiu não ser possível a
apresentação de comprovação dos documentos relativos à conta "Outras Despesas
Operacionais", não apresentado qualquer documentação relativa à conta "Outras Despesas
Operacionais", em atendimento à Intimação Consolidada.

g) Considerações sobre os requisitos necessários para o atendimento das
intimações:
Cabe mais uma vez destacar que, para fins de comprovação de qualquer
lançamento contábil, todas as intimações lavradas por esta Fiscalização sempre foram enfáticas
nos quesitos necessários para a apresentação das documentações. O Contribuinte, de início,
inviabilizou a análise, pois não houve a conexão com os lançamentos impugnados. Porém, este
comportamento foi alterado quando recebeu as intimações com reduzido número de lançamentos
cada, como se viu. Com este procedimento, foi possível agilizar a conferência de mais de 10 mil
fls. apresentadas obedecendo a estes quesitos, quando se atendeu à Intimação Consolidada.
Consequência disto foi a redução drástica dos fatos geradores autuados em 2013, num total de
R$ 191.930.286,35 [R$ 285.155.192,04 = R$ (13.049.801,51 + 272.105.390,53), como se vê da
somatória das infrações do AI] para R$ 57.677.819,77.

Às fls. 18047/18073 dos autos - MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO DE
ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA FISCAL:

a) Indevida aplicação de presunção de omissão de receitas não respaldada em
disposição legal: A Manifestante salienta que, quanto aos valores mantidos
no Relatório da Diligência, tampouco cabe sua exigência, haja vista que a
presunção de omissão de receitas levada a cabo pela D. Fiscalização não
tem previsão legal, conforme extensamente discorrido em sua
Impugnação. Isso porque o pagamento não é hipótese de omissão de
receitas e, portanto, a simples falta de sua comprovação não autoriza a D.
Fiscalização a presumir (a partir do uso de uma presunção legal) a
ocorrência de omissão de receitas.
Fl. 29668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

b) Manutenção indevida de presunção de omissão de receitas: Na hipótese de
serem desconsideradas as razões de fato e de direito aduzidas
anteriormente, as quais revelam a absoluta improcedência das presentes
exigências constantes do Relatório da Diligência (fato esse que somente se
admite para argumentar), a Manifestante demonstrará que deve ser
reformada a parcela em que esta restou vencida, visto que não há, como
supôs a D. Fiscalização, falta de comprovação do pagamento. Reposta-se
às suas razões de impugnação, quando teceu esclarecimentos acerca do
funcionamento das contas contábeis "Fornecedores Nacionais" e # 212201
"Fornecedor - Cia. Brasileira de Distribuição" e sua relação com as demais
contas contábeis que compreendem a formação de seu Plano de Contas.
c) Neste particular, é importante que fique esclarecido que os lançamentos
contábeis envolvidos nesse ponto, não se referem a registros de
transferências bancárias realizadas com efetivo débito em conta corrente, e
com posterior estorno. Ao contrário, os lançamentos contábeis que
perfazem o montante de R$ 25.203.240,05 foram escriturados de forma a
refletir as transferências que seriam debitadas de contas correntes. Porém,
ao se constatar que os valores não foram objeto de débito e crédito nas
contas correntes de mesma titularidade, foram, como determinam as
práticas contábeis, estornados. Conclui-se que as evidências probantes
estão circunscritas à própria escrituração contábil, com a demonstração
dos lançamentos contábeis originais e dos correspondentes aos estornos.
Uma vez que não houve transferência efetiva de recursos, os extratos
bancários exigidos pela D. Fiscalização não apresentam nenhuma
referência aos valores dos lançamentos contábeis dos números de
ordem121, 129, 130,143, 180 e 181.
d) Omissão de Receitas quanto à conta "Fornecedores" - Exigência de R$
25.987.543,59: No decorrer do procedimento de atendimento à Diligência,
a D. Fiscalização solicitou que a Manifestante apresentasse os respectivos
"fatos econômicos" que deram origem ao espelhamento gerencial na conta
"Split de Segmento". A Manifestante anexou às respostas apresentadas os
documentos e informações relevantes para comprovação dos "fatos
econômicos" que deram origem aos registros de "Split de Segmento". Não
obstante o fato de que, sob o ponto de vista jurídico, é inadequada a
exigência de comprovação dos "fatos econômicos" relacionados aos
lançamentos de "Split de Segmento", uma vez que não constituíram
fundamento para a lavratura dos AIs.
e) Omissão de Receitas quanto à conta "Outras Despesas Operacionais"
- Exigência de R$ 13.049.801,5: Com relação à matéria aqui tratada, a
Manifestante reitera as alegações prestadas em sua Impugnação, bem
como durante a Diligência (e-fls. 3815, 5436, 5437, 5444, 5445 e 7588),
dentre elas a de que o "Instrumento Particular de Contrato de Rateio
de Custos e Despesas entre Empresas" estabelece critérios objetivos
para apropriação direta de todos os custos que sejam diretamente
aplicados em cada uma das signatárias do contrato e rateio de custos
com as áreas comercial, prevenção, meios de pagamento e corporação,
Fl. 29669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

calculados com base na receita bruta auferida pelo grupo, excluindo-
se as devoluções. Portanto, o rateio de custos e despesas realizado
atende integralmente aos requisitos estabelecidos na SD no 23, de
2013.
f) Tentativa de aperfeiçoamento do lançamento ao trazer motivação de fato e
de direito diversa daquela constante nos Autos de Infração: Na hipótese da
alteração do critério jurídico do lançamento ser mantida pelos D.
Julgadores, a Manifestante salienta que, ainda assim, a glosa apurada não
poderia ser admitida da forma como procedida, visto que, em se tratando
de glosa de custo derivados de compras de mercadorias para revenda, a D.
Fiscalização deveria ter realizado a movimentação dos estoques para
identificar, precisamente, a competência afetada pela baixa dos respectivos
custos de aquisição, em consonância ao disposto no art. 273, do RIR/99.
Não tendo assim procedido, não se pode admitir os efeitos da glosa levada
a efeito.
g) Falhas na quantificação da glosa de compras de mercadorias: Apesar dos
registros contábeis apontados nesses números de ordem terem tido
contrapartida na conta de fornecedores, os registros de sua escrituração
contábil (Diário), bem como os respectivos documentos de suporte
(petições iniciais, atas de audiência, guias de recolhimento) que foram
devidamente apresentados, comprovam que, excepcionalmente, esses
lançamentos não têm relação com aquisição de mercadorias para revenda
junto à CBD, mas sim com o reembolso de despesas efetuado à CBD, que
se tornou credora da Manifestante devido ao pagamento (por conta e
ordem) de guias referentes a tributos e depósitos judiciais em reclamações
trabalhistas movidas contra a Manifestante.
h) Portanto, diante do todo o exposto, na hipótese de não ser deferido o
cancelamento da glosa perpetrada pela D. Fiscalização, ante à inovação do
fundamento jurídico do lançamento tributário, que culminou com a glosa
de custos de compras de mercadorias para revenda, sob a alegação de
suposta falta de apresentação de notas fiscais, requer seja reconhecida a
necessidade de reparos aos valores sugeridos no "Anexo II - Compras não
comprovadas", do Relatório da Diligência.

Às fls. 25026/25030 dos autos – 3o RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL,
constando em síntese:

a) Omissão de Receitas quanto à conta ‘Fornecedores’ – Exigência de R$ 25.987.543,59: O
Contribuinte alega, quanto aos lançamentos de números de ordem 214 a 220, que “devido
ao curto espaço de tempo para levantamento de enorme quantitativo de documentos, não
foi possível à época, apresentar comprovação dos respectivos documentos”.

Fl. 29670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

b) Falhas na quantificação da glosa de compras de mercadorias: O Contribuinte alega que
“(...) a exigência consubstanciada na glosa de custos, devido seu caráter inovador nos
fundamentos jurídicos dos lançamentos, ou porque não observou a imputação dos efeitos
nos períodos de competência em que os custos de aquisição supostamente não
comprovados impactaram o resultado contábil e tributável”. Insurge-se, ademais, contra a
manutenção, na base de cálculo do AI, do valor de R$ 18.640.474,67, em face da
afirmação da Fiscalização de que não houve “comprovação da efetivação das compras,
por falta de apresentação de notas fiscais de vendas emitidas pelos fornecedores”.
Assevera que ocorreram “(...) erros que majoraram indevidamente o montante sugerido
como passível de exigência no Relatório da Diligência”.

TERMO DE INÍCIO DE DILIGÊNCIA FISCAL III - Na petição do dia
09/10/2017, em atenção ao Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal ("Relatório da
Diligência"), de e-fls. 18026/18040, manifestou no item II.3.2 — Omissão de Receitas quanto à
conta "Outras Despesas Operacionais" - Exigência de R$ 13.049.801,51, alegando que as
informações solicitadas pela Fiscalização, por se referirem a período antigo. estão espalhadas
pelo país (CD, lojas físicas e empresas de guarda de documentos), e que tendo em vista o nível
de detalhamento, bem como o volume das informações requeridas, não foi possível o
levantamento dos documentos que fundamentaram o rateio de despesas no prazo concedido
durante a Diligência II. Na presente intimação, intima-se a apresentar as despesas comuns
arcadas inicialmente pela sua então controladora e comprovar a fração imputada à SÉ
SUPERMERCADOS LTDA. a princípio, dos meses de junho de 2009, julho de 2009 e
dezembro de 2009.
Às fls. 25059/25065 - RESPOSTA AO TERMO DE INÍCIO DE DILIGÊNCIA
FISCAL III, constando em síntese:
a) Quanto à segunda questão, reitera as alegações prestadas em sua
Impugnação, nas Respostas aos Termos de Intimação da Diligência II e na
Manifestação ao Relatório da Diligência II, de que a suposta falta de
comprovação de despesas ou de seu respectivo pagamento não constitui
fundamento para presunção de omissão de receitas. Quando muito, poderia
ensejar a glosa da dedução das despesas na determinação do Lucro Real.
b) Contudo, mesmo diante de informações de período antigo, para o qual há
dificuldades logísticas para a obtenção dos documentos comprobatórios,
buscou elementos para demonstrar, exemplificativamente, a comprovação
do montante de R$ 166.639,01, correspondente aos números de ordem
13.4 e 13.25.

RELATÓRIO FISCAL DA DILIGÊNCIA III:
a) Relativamente à “GLOSA DE COMPRAS DE MERCADORIAS —
SUGESTÃO DE EXIGÊNCIA R$ 18.640.474,67”, referindo-se ao item 115
da “Manifestação ao Relatório da [2a] Diligência” (e-fls. 18070), em que se
comprovaria o montante de lançamentos contábeis de R$ 7.431.239,05, aduz
Fl. 29671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

que “[o] próprio contribuinte reconhece que não há comprovação das compras
no valor de R$ 2.716.997,24 (dois milhões, setecentos e dezesseis mil,
novecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos). Esta glosa seria
passível de lançamento complementar de acordo com art. 41, do Dec. n°
7.574, de 2011, entretanto, o auto complementar somente pode ser lavrado
enquanto persistir o direito da Fazenda Pública, ou seja, antes da decadência,
de acordo com art. 156, inciso V do Código Tributário Nacional (CTN)”.

DA MANIFESTAÇÃO AO RELATÓRIO DA DILIGÊNCIA III às fls.
25119/25144:

a) Falhas na quantificação da glosa de compras de mercadorias: Ademais,
quanto à glosa do montante de R$ 7.024.008,44 devido à suposta ausência
de nota fiscal de aquisição de mercadorias junto a fornecedores nacionais,
o trabalho da Fiscalização merece ser reformado, haja vista a Manifestante
ter apresentado esclarecimentos e comprovações no decorrer da Diligência
II que não foram considerados quando do Relatório da Diligência III. A
Manifestante reitera que não foram analisadas pela Diligência III, em
inobservância ao solicitado pela DRJ na Resolução no 813, de 2018, as
notas fiscais de aquisições de mercadorias, emitidas por fornecedores
nacionais anexas quando da Manifestação ao Relatório da Diligência II,
referentes aos seguintes números de ordem: 4, 26, 31, 43, 55, 59, 60, 104,
108, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 231, 237, 242, 245, 248, 250, 253, 255,
257, 259, 260, 262, 265 e 267 (e-fls. 20156/5024). 223. Por fim, a
Manifestante ressalta que na Diligência III foi lavrado apenas o “Termo de
Início de Diligência Fiscal”, o qual solicitou esclarecimentos pontuais
acerca do número de ordem 214 e quanto aos valores da conta "Outras
Despesas Operacionais". Logo, a Manifestante salienta que outros termos
de intimação poderiam ter sido lavrados, visando a solicitação de
esclarecimentos e/ou documentação adicional acerca dos argumentos e
equívocos descritos no Relatório da Diligência II.
b) Indevida aplicação de presunção de omissão de receitas não respaldada em
disposição legal : Reitera o exposto na Impugnação, durante a Diligência
II, na Manifestação ao Relatório da Diligência II e durante a Diligência III.
A presunção somente pode ser aplicada quando houver previsão legal
autorizando que, a partir de elementos indiciários concretos, pressuponha-
se a ocorrência do fato gerador do tributo. Não há na legislação brasileira
qualquer dispositivo que autorize a presunção de omissão de receitas
quando da falta de comprovação do pagamento de uma determinada
despesa.

Fl. 29672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

 Pedido final: (...) “serve a presente para reiterar os termos da Impugnação
apresentada, e, assim, requerer seja dado regular processamento do feito, a
fim de ser convalidado o resultado das Diligências II e III, quanto aos
valores exonerados, bem como cancelado integralmente os lançamentos
tributários mantidos (tributo, multa, juros e demais encargos) na
Diligência III, pelos fundamentos expostos”.

O Acordão (16-85.653 - 3a Turma da DRJ/SPO) ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal propiciou ao contribuinte
informações e esclarecimentos acerca da infração cometida, com indicação dos
dispositivos legais aplicados e composto dos elementos de comprovação da
autuação, não há que se argüir cerceamento de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
FISCALIZAÇÃO. MEIOS DE PROVA ADMITIDOS EM DIREITO.
PRESUNÇÃO SIMPLES. POSSIBILIDADE.
O Fisco não sofre qualquer restrição de investigação e, assim, quando sua
prova não estiver estabelecida na legislação fiscal, pode realizá-la através de
todos os meios lícitos admitidos em Direito, inclusive com base em presunção
simples, firmada com indícios veementes.
PAGAMENTO DE DESPESAS. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
A intimação do contribuinte para comprovar a efetiva origem dos recursos
empregados para pagamento de despesas é indispensável e deve ser minudente
para que o Fisco possa, à falta de tal comprovação, lançar o imposto com base
na prova indiciária de omissão de receitas.
RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMUNS.
Para que os valores movimentados em razão do rateio de despesas
administrativas comuns entre empresas que não a mantenedora da estrutura
administrativa concentrada sejam dedutíveis do IRPJ, exige-se que
correspondam, dentre outros requisitos, despesas necessárias, normais e usuais,
devidamente comprovadas e pagas.
Fl. 29673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

DOCUMENTAÇÃO
LEGAL.
DEVER
DE
GUARDA
E
DE
APRESENTAÇÃO.
A legislação tributária impõe aos contribuintes o dever de conservar os
documentos e de apresentá-los quando solicitados.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Estando devidamente comprovado nos autos que a Autuada foi por diversas
vezes intimada a apresentar os documentos pertinentes a sua escrituração,
descabe o argumento de que o tempo teria sido exíguo para atender ao
solicitado.
EXCLUSÃO DOS VALORES DE PIS/PASEP E COFINS DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL EXIGIDOS NO LANÇAMENTO.
Não são dedutíveis na apuração do lucro real para determinação do IRPJ os
tributos e contribuições com exigibilidade suspensa por impugnação, nos
termos da lei reguladora do processo tributário administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO.
A Cofins incide sobre as receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO.
A Contribuição para o PIS/Pasep incide sobre as receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO
PARA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. PREVISÃO
LEGAL.
Fl. 29674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento CSLL as normas da
legislação vigente para apuração do IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “ a falta de
comprovação de pagamentos, embora não seja prova direta de auferição de rendimento ou
receita nem hipótese de presunção legal deste fato, é um indício da provável existência de
lucro omitido à tributação. Tal indício converte-se em comprovação de renda se o
contribuinte não explica a origem da disponibilidade econômica que possuiu. Assim, a
prova indiciária de omissão de receitas que repousa sobre a falta de comprovação de pagamentos
se torna completa quando, devidamente intimada a empresa a esclarecer a origem dos recursos
que possibilitaram aqueles desembolsos, não logra fazê-lo. A Fiscalização se conduziu deste
modo durante todo o procedimento: intimou e reintimou a Autuada, por diversas vezes, de modo
minudente, enumerando um a um os lançamentos contábeis cuja comprovação se exigia
(extraídos da contabilidade elaborada pela própria Fiscalizada), como se viu no “Relatório” deste
Acórdão, para que explicasse a origem dos recursos com que pagou suas despesas. Investigou-se
a verdade material, portanto. Em contrapartida, como se viu, na maioria dos casos a Impugnante
logrou se desincumbir deste ônus probatório”.
Ainda, que (...) “Os custos e despesas considerados indedutíveis, que devem ser
adicionados à base de cálculo do IRPJ, também devem ser adicionados à base de cálculo da
CSLL, com previsão nos arts. 1o e 28 da Lei no 9.430, de 1997, combinados com o art. 13 da Lei
no 9.249, de 1995. O referido art. 28 afirmava, em sua redação original, vigente à época dos fatos
ora examinados, que a apuração da CSLL seria feita com base no lucro real, o qual está sujeito a
adições, exclusões e compensações, conforme referido art. 1o, prescrição que continua vigente.
Então, se a base de cálculo do IRPJ está sujeita à adição, o mesmo ocorrerá com a base de
cálculo da CSLL. Mencionado art. 13, que trata das deduções, por sua vez, deixa claro que na
apuração do IRPJ e da CSLL utilizam-se as mesmas regras de dedutibilidade, isto é, se
determinado custo ou despesa é dedutível para um tributo, será dedutível também para outro, e se
for indedutível para um, também o será para outro, entendimento consagrado no âmbito da RFB
nos arts. 1o e 3o da Instrução Normativa (IN) SRF no 390, de 2004 (revogada pela IN RFB no
1.700, de 2017, que mantém o entendimento em seus arts. 1o e 3o)”.
Assim é que, acatando o resultado das 3 diligências realizadas realizou nova
apuração e afastou quase que a totalidade do lançamento (aproximadamente 96%). Em resumo,
manteve a BC de suposta omissão de receitas no valor de R$ 13.049.801,51 des despesas
escrituradas em outras despesas operacionais, para as quais entendeu a DRJ que a contribuinte
não comprovou as despesas e, por isso, correta a manutenção da omissão de receitas.
Inconformado com a decisão da DRJ, o interessado apresenta Recurso Voluntário,
alegando em síntese:

a) Da indevida aplicação de presunção de omissão de receitas não respaldada
em disposição legal: Conclui-se “que os aspectos inerentes às obrigações
Fl. 29675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

de ordem tributária deverão estar esgotados no bojo da lei, não podendo o
seu aplicador se arvorar na condição de legislador para ampliar seu limite
e alcance. Assim, não pode o fisco, ao seu talante, impor a cobrança de
tributos ou penalidades, quando inexiste base legal autorizando-o a assim
proceder, ou quando há uso indevido de dispositivo legal, sem verificação
de evidências que lhe estão à disposição e que lhe convenceriam, no caso
em concreto, acerca da inexistência de omissão de receitas”.
b) A Fiscalização está autorizada a presumir a omissão de receitas apenas nas
hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico. Em qualquer
outra situação, a Fiscalização não pode se vale de presunção, pois lhe
incumbe o ônus da prova de comprovar a ocorrência da omissão de
receitas com elementos disponíveis para tanto, como, por exemplo, no
caso de vendas realizadas com ou sem emissão de documentos fiscais,
cujas correspondentes receitas não foram escrituradas nos registros
contábeis.
c) Inocorrência de saldo credor de caixa: Afirma que há anos tem sido
reconhecido nos julgamentos administrativos que saldo credor de caixa
costuma ser o resultado final de um trabalho de recomposição da conta
caixa e decorre, no mais das vezes, da desconsideração de lançamentos
devedores artificiais, não comprovados, como, por exemplo, suprimentos
fictícios de numerários aportados pelos sócios para dar origem para o
pagamento de obrigações.
d) Inexistência de acusação de falta de escrituração de pagamentos efetuados
a fornecedores: Diz que o presente caso, a evidência de que não se está
diante da situação de falta de escrituração de pagamentos efetuados
decorre da análise do próprio Termo de Verificação Fiscal, tendo em vista
que a D. Fiscalização partiu dos próprios lançamentos contábeis contidos
na escrituração da Recorrente, para apurar a suposta "omissão de receitas".
É dizer, os Autos de Infração foram lavrados em função da não
comprovação dos pagamentos efetuados e regularmente escriturados.
e) Não ocorrência de suprimentos de caixa cuja entrega ou origem não
tenham sido comprovados: Aduz que o art. 282 do RIR/99 estabelece que
a omissão de receitas poderá ainda ser provada a partir de indícios de
suprimentos de recursos fornecidos por administradores, sócios, titulares
de empresas individuais ou pelo acionista controlador, cuja efetividade da
entrega e a origem dos recursos não tenha sido comprovada por
documentação hábil e idônea.
f) lnocorrência de falta de emissão de notas fiscais: Afirma que nos Autos de
Infração não há qualquer menção à constatação de qualquer indício de
realização de operações sem a emissão dos documentos fiscais, o que já
atesta que não foi em tal hipótese e dispositivo que se lastreou a D.
Fiscalização para presumir a ocorrência de omissão de receitas.
Fl. 29676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

g) Inexistência de diferença de estoque, apurada por meio de levantamento
quantitativo por espécie: Afirma que a toda evidência, não há nos autos
qualquer sinal de que a D. Fiscalização efetuou a movimentação dos
estoques de mercadorias e identificou diferenças não justificadas pela
Recorrente. Portanto, o art. 286 é absolutamente inaplicável.
h) Passivo fictício: ausência de imputação de manutenção no passivo de
obrigação já liquidada ou cuja exigibilidade não se comprova: Aduz que
caso a D. Fiscalização tivesse desconfiado que a Recorrente manteve no
passivo o registro de obrigações já liquidadas, teria necessariamente que
realizar diligência perante as demais empresas do grupo (através de
procedimento designado como circularização), indagando-as a respeito de
eventuais recebimentos de pagamentos que permaneciam em aberto na
contabilidade da Recorrente.
i) Da indevida presunção de omissão de receitas nos casos de custos ou
despesas operacionais supostamente não comprovados: Afirma que não
havendo respaldo legal para presunção de omissão de receitas, inclusive
por se configurar ilógico no presente caso, a D. Fiscalização deveria ter
realizado a glosa de tais montantes de modo a recompor o lucro real
apurado e não considerar tais montantes como receitas tributáveis.
j) Da improcedência da exigência de PIS e COFINS: Diz que de acordo com
o Pronunciamento Conceitual Básico "Estrutura Conceituai para
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis", emitido pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), item 70 (a), a receita é
definida como "aumentos nos benefícios econômicos durante o período
contábil sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou
diminuição de passivos que resultam em aumentos do patrimônio líquido e
que não sejam provenientes de aporte dos proprietários da entidade".
k) Extinção de Direitos e Obrigações Recíprocos Entre a SÉ e a Controladora
CBD: Prova que Invalida a Acusação de Falta de Comprovação de
Pagamentos das Despesas Operacionais: Afirma que por óbvio, havendo
compensação, não há como se comprovar a saídas de valores em benefício
de outra empresa a título de pagamento de despesas rateadas, uma vez que
tais saídas de fato não ocorrem! Dessa forma, a exigência de comprovação
de pagamentos em espécie não se torna congruente com a realidade dos
fatos. E, como bem apontado e amplamente demonstrado nas razões
impugnatórias iniciais, o contrato de rateio de custos e despesas era regular
e válido, não havendo razões para sua desconsideração.
l) Da regularidade do contrato de rateio de custos e despesas: Afirma que “no
presente caso, foi apresentado à D. Fiscalização o "Instrumento Particular
de Contrato de Rateio de Custos e Despesas entre Empresas" (fls. 234 a
238), cuja Cláusula 4 (fl. 236 e 237) estabelece critérios objetivos para
apropriação direta de todos os custos que sejam diretamente aplicados em
cada uma das signatárias do contrato e rateio de custos com as áreas
Fl. 29677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

comercial, prevenção, meios de pagamento e corporação, calculados com
base na receita bruta auferida pelo grupo, excluindo-se as devoluções.
m) Erro na quantificação da suposta receita omitida — Não dedução, da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos valores lançados por via reflexa a título
de PIS e COFINS — Falhas nos lançamentos: Afirma que a dedutibilidade
das despesas de COFINS e PIS, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é
garantida pelos artigos 41 e 57 da Lei no 8.981/95, segundo os quais os
tributos e contribuições sociais são dedutíveis de acordo com o regime de
competência, salvo se estiverem com a exigibilidade suspensa, nos termos
dos incisos II a IV do artigo 151 do Código Tributário Nacional.
n) Embora a legislação seja expressa acerca da dedutibilidade de tais
montantes da base de cálculo do IRPJ e consequentemente da CSLL, a D.
Fiscalização lavrou os autos de infração ora impugnados sem a realização
de tal abatimento. No entanto, a despeito da previsão legal expressa e a
clara afronta de tal legislação, a DRJ pautou sua análise no momento
processual da impugnação dos autos, ignorando por completo que no
momento da autuação a legislação não foi respeitada.
o) Requereu que o presente recurso seja recebido e acolhido in totum para ser
reformado parcialmente o V. Acórdão recorrido, reconhecendo-se a
nulidade do lançamento, de forma a julgar total procedente os pedidos ora
deduzidos. Embora a legislação seja expressa acerca da dedutibilidade de
tais montantes da base de cálculo do IRPJ e consequentemente da CSLL, a
D. Fiscalização lavrou os autos de infração ora impugnados sem a
realização de tal abatimento.

É o relato do essencial/

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Preenchidos os requisitos de Admissibilidade dos recursos apresentados, por isso
deles conheço.
Antes de adentrar ao mérito dos recursos, para fins didáticos, entendo necessário
reiterar de forma sintética qual foi o procedimento adotado pela autoridade fiscal e as bases que
fundamentaram o presente lançamento.
Fl. 29678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

Tratam-se de 02 infrações de omissões de receitas decorrentes da falta de
comprovação da realização de despesas declaradas na escrituração do SPED. Neste particular,
cumpre reproduzir trechos do TVF que justificam a atuação da autoridade fiscal:

Fl. 29679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

Da análise dos citados trechos do TVF é possível, sem adentrar no mérito da
correção do procedimento, se depreender claramente a motivação do lançamento fiscal, qual
seja, a falta de comprovação de despesas operacionais declaradas em sua escrituração contábil.
Por consequência, concluiu a autoridade fiscal estar diante de omissão de receitas
em razão da não comprovação das despesas declaradas!
A alegada fundamentação legal aplicada pela autoridade fiscal e constante do auto
de infração é a seguinte:

Fl. 29680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

Fl. 29681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

Passo a reproduzir a íntegra dos dispositivos legais indicados como
fundamentação legal para a suposta infração cometida pela Recorrente:

Art. 3o A alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas é de quinze por cento.

Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada
período de apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei no
8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de apuração, ou
dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de apuração
competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente,
observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o,
§ 4o).
§ 3o Os valores controlados na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real -
LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão atualizados
monetariamente até essa data, observada a legislação então vigente, ainda que venham a
ser adicionados, excluídos ou compensados em períodos de apuração posteriores (Lei no
9.249, de 1995, art. 6o).
Seção
III
Conceito de Lucro Líquido
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional (Capítulo V), dos resultados não operacionais (Capítulo VII), e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 1o, Lei no 7.450, de 1985, art. 18, e Lei
no 9.249, de 1995, art. 4o).
Seção
IV
Ajustes do Lucro Líquido
Adições
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período
de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não
sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, devam ser computados na
determinação do lucro real.
Parágrafo único. Incluem-se nas adições de que trata este artigo:
I - ressalvadas as disposições especiais deste Decreto, as quantias tiradas dos lucros ou
de quaisquer fundos ainda não tributados para aumento do capital, para distribuição de
Fl. 29682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

quaisquer interesses ou destinadas a reservas, quaisquer que sejam as designações que
tiverem, inclusive lucros suspensos e lucros acumulados (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 43, § 1o, alíneas "f", "g" e "i ");
II - os pagamentos efetuados à sociedade civil de que trata o § 3o do art. 146 quando
esta for controlada, direta ou indiretamente, por pessoas físicas que sejam diretores,
gerentes, controladores da pessoa jurídica que pagar ou creditar os rendimentos, bem
como pelo cônjuge ou parente de primeiro grau das referidas pessoas (Decreto-Lei no
2.397, de 21 de dezembro de 1987, art. 4o);
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de
novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 11).
Parágrafo único. A escrituração do contribuinte, cujas atividades compreendam a venda
de bens ou serviços, deve discriminar o lucro bruto, as despesas operacionais e os
demais resultados operacionais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 11, § 1o).
Seção
II
Lucro Bruto
Art. 278. Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda de bens
ou serviços que constitua objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 11, § 2o).
Parágrafo único. O lucro bruto corresponde à diferença entre a receita líquida das
vendas e serviços (art. 280) e o custo dos bens e serviços vendidos - Subseção III (Lei
no 6.404, de 1976, art. 187, inciso II).
Subseção
I
Disposições Gerais sobre Receitas
Receita Bruta
Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, e Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos
cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos bens
ou o prestador dos serviços seja mero depositário.
Receita Líquida
Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 1o).
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto
e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
Fl. 29683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão (Lei
no 9.249, de 1995, art. 24).
Da análise da fundamentação legal indicada, é possível verificar que, quanto à
subseção do RIR/99 que trata da Omissão de Receitas (infração imputada ao contribuinte), o
agente fiscal apenas indicou o art. 288, o qual não imputa especificamente qualquer ato que
constitua a omissão alegada.
Cumpre ressaltar ainda que, ainda em sede de DRJ, foram realizadas extensas
diligências fiscais, onde a autoridade fiscal acatou como provadas todas as despesas autuadas na
infração 02, cuja BC originária da alegada omissão foi de R$ 272.105.390,53, o que foi acatado
pela DRJ (aproximadamente 96% da base autuada).
Assim é que, manteve a DRJ a infração 01, cuja alegada BC de omissão por falta
de comprovação de despesas montam R$ 13.049.801,51.
A DRJ assim justificou a parte mantida:
237. Conclui-se, portanto, ser possível a autuação com base em presunção simples,
devendo-se analisar, no mérito, as provas trazidas pela fiscalização e pelo contribuinte.
É o que se fará em seguida.
238. No caso presente, a Fiscalização se valeu de uma presunção simples: não tendo o
Contribuinte comprovado como pagou por suas despesas, presumiu a omissão de
receitas.
238.1. A falta de comprovação de pagamentos, embora não seja prova direta de
auferição de rendimento ou receita nem hipótese de presunção legal deste fato, é um
indício da provável existência de lucro omitido à tributação. Tal indício converte-se em
comprovação de renda se o contribuinte não explica a origem da disponibilidade
econômica que possuiu.
238.2. Assim, a prova indiciária de omissão de receitas que repousa sobre a falta de
comprovação de pagamentos se torna completa quando, devidamente intimada a
empresa a esclarecer a origem dos recursos que possibilitaram aqueles desembolsos, não
logra fazê-lo.
239. A Fiscalização se conduziu deste modo durante todo o procedimento: intimou e
reintimou a Autuada, por diversas vezes, de modo minudente, enumerando um a um os
lançamentos contábeis cuja comprovação se exigia (extraídos da contabilidade
elaborada pela própria Fiscalizada), como se viu no “Relatório” deste Acórdão, para que
explicasse a origem dos recursos com que pagou suas despesas. Investigou-se a verdade
material, portanto. Em contrapartida, como se viu, na maioria dos casos a Impugnante
logrou se desincumbir deste ônus probatório.
240. Demais disso, não assiste razão à Impugnante quando assenta que deveria se
proceder à glosa das despesas não comprovadas, e não presumir omissão de receitas. É
que, como assenta a Fiscalização no “1o Relatório de Diligência Fiscal”, a glosa “(...) só
é possível desde que seja comprovado o pagamento da despesa que poderia ser glosada
pela não comprovação de sua ocorrência ou vinculação com a empresa”, a teor do § 1o
do art. 299 do RIR/99. Este aspecto será abordado adiante.
Em que pese o grande volume de crédito tributário em litígio, bem como as quase
30 mil páginas que compõem o presente processo administrativo fiscal, entendo que a resolução
da lide administrativa é absolutamente simples.
Fl. 29684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

Não há como deixar de registrar que o presente lançamento decorreu de uma clara
inércia do contribuinte no procedimento fiscalizatório. Isto porque, deveria fazer a prova da
legitimidade dos seus lançamentos contábeis e assim não o fez.
Entretanto, em atenção ao princípio da verdade material, bem como após a
realização de diversas diligências (que resultou na juntada de aproximadamente 30 mil
documentos) a própria autoridade fiscal reconheceu que a quase totalidade das despesas
escrituradas estariam abarcadas pela documentação correspondente.
Desta feita, restando reconhecido pela própria autoridade fiscal que deixaram de
existir as razões que fundamentaram o lançamento na parcela desonerada, e tratando-se de
análise técnica entendo, desde já, que o Recurso de Ofício não deve ser provido vez que
reconhecida a improcedência, quase que integral, do lançamento.
No entanto, mesmo que assim não fosse, entendo que o lançamento também
restaria improcedente em sua totalidade, e neste ponto já passo à análise do mérito recursal.
Deixo de apreciar a preliminar de nulidade arguida por entender que a mesma se confunde com o
mérito do lançamento.
Cumpre ressaltar que, em regra, diante de um volume tão significativo das
despesas operacionais reputadas como não comprovadas, entendo que não teria como o agente
fiscal atribuir segurança à escrituração fiscal da contribuinte. Seria o caso, em teoria, de hipótese
de arbitramento, o que inquinaria o lançamento de nulidade.
Entretanto, outra questão de mérito é ainda mais grave. A premissa adotada pela
autoridade fiscal é absolutamente equivocada.
Isto porque, não há como atribuir a pretensa omissão de receitas em razão da falta
de comprovação das despesas escrituradas. Seria um claro caso de glosa de despesas, não de
omissão de receitas.
Tanto assim que a autoridade fiscal não conseguiu enquadrar os atos praticados
pelo contribuinte em qualquer dos artigos que tratam de omissão de receitas no RIR/99.
A presunção apenas pode ser aplicada com expressa previsão legal, o que não se
verifica no caso dos autos, não cabendo à autoridade fiscal ou à DRJ interpretar fatos e aplicar
presunções sem base legal correspondente, e foi o que ocorreu no presente caso.
A autoridade fiscal sequer justifica ou fundamenta o porquê da caracterização da
omissão!! Por sua vez, a DRJ tenta justificar o lançamento, na parte mantida, em uma presunção
sem qualquer fundamentação legal.
E neste ponto a defesa do contribuinte foi absolutamente cirúrgica e ataca o ponto
central que caracteriza o lançamento como improcedente, qual seja, a inexistência de previsão
legal para aplicação da presunção de omissão de receitas que fundamentou o lançamento.
Por sua vez, caso tivesse ocorrido uma das hipóteses de omissão de receitas
previstas no RIR/99, a autoridade fiscal teria que enquadrar os atos praticados pelo contribuinte
em um dos tipos legais, o que também não o fez.
Fl. 29685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-004.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2013-04

As hipóteses de omissão de receitas previstas no RIR/99 são as seguintes:
i.
Saldo credor de Caixa (art. 281, I);
ii.
Falta de escrituração de pagamento (art. 281, inc. II);
iii.
Manutenção de obrigações no passivo (art. 281, III);
iv.
Suprimento de caixa (art. 282);
v.
Falta de emissão de notas fiscais (art. 283);
vi.
Diferença de estoque apurada por levantamento quantitativo (art. 286), e;
vii.
Depósitos de origem não comprovada (art. 287).
Nesse espeque, da análise do TVF e do lançamento é possível concluir que, além
dos atos ou fatos descritos não configurarem nenhuma das hipóteses legais, tampouco o agente
fiscal fundamentou o lançamento em qualquer das referidas hipóteses.
Assim é que, não há como subsistir o presente lançamento, o qual afigura-se, para
este relator, como manifestamente improcedente.
Desta feita, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto por negar provimento
ao Recurso de Ofício e dar provimento, no mérito, ao Recurso Voluntário apresentado para
julgar improcedente o lançamento subsistente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 29686
DF CARF MF
Documento nato-digital